Tribunal: TJDFT
Processo: 0707174-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO REALIZADA POR VIA POSTAL. ENDEREÇO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA.

1. O cotejo da situação fática e dos documentos comprobatórios permite constatar que a requerida não ostenta condição financeira para prover os custos da ação principal, sem comprometer o seu sustento ou da sua família. Configuração da hipossuficiência econômica e concessão da gratuidade de justiça.

2. O art. 242 do Código de Processo Civil prevê a citação pessoal como regra, salvo alguns casos excepcionados pela lei, sob pena de nulidade do ato citatório.

3. Mandado de citação enviado por aviso de recebimento para endereço diverso do endereço da requerida evidencia a nulidade do ato citatório e de todos os atos processuais posteriores.

4. Apelação Cível conhecida. Preliminar de nulidade de citação acolhida. Sentença Cassada.